Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-02.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Maus-tratos de animal – Denúncia recebida por ONG – Comunicação dos fatos à Autoridade Policial – Apreensão dos animais, com depósito em favor da apelada – Prova pericial que constata os maus-tratos – Sem hipótese para a restituição do animal – Morte de uma das cadelas – Óbito certificado por Médica Veterinária – Ausente pertinência

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Maus-tratos de animal – Denúncia recebida por ONG – Comunicação dos fatos à Autoridade Policial – Apreensão dos animais, com depósito em favor da apelada – Prova pericial que constata os maus-tratos – Sem hipótese para a restituição do animal – Morte de uma das cadelas – Óbito certificado por Médica Veterinária – Ausente pertinência para a expedição de ofícios tendo por objeto informação sobre remoção do animal morto ou destinação do corpo – Sem cerceamento de defesa – Prova pericial que atesta o tratamento adequado pela ONG após o depósito do animal – Publicação em rede social que não se afasta daquilo que fora relatado perante a Autoridade Policial, documento público – Ausente conduta ilícita da apelada – Falta de pressuposto para a responsabilização – Pedidos improcedentes – Sentença mantida.

Apelação não provida.